Tribunal: TJSP
Processo: 0039092-74.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
da pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJSP; Apelação Cível 0039092-74.2010.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que aplicou a Lei no 11.960/09 somente a partir da formação do precatório. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que aplicou a Lei no 11.960/09 somente a partir da formação do precatório. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039092-74.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados AUREA HESSEL FOGAÇA, ADAIR DO AMARAL PENTEADO, ANTONIO
RUBENS CAVALHERI, MARIA LUCIA BERNARDI CALHERI, VANIA RODRIGUES LIMA, DINAIR WALDA
AIRES, CECILIA ZAMBROZI GARCIA, LILIA LUCIA MARTINS CORREA, DILMA MARIA SILVA DE PAULA,
SULAMITA APARECIDA GOBBI LIMA, MARLENE NASSIM LEITE, ANTONIO BASILIO DA SILVEIRA,
FATIMA ALBANO, MRI DA GRAÇA LAMBERT, HENRIQUETA DE OLIVEIRA, DANIEL LEITE, IVETE VILHENA
MAZZARO SCARTEZZINI D ANDRETTA, ENEIDA LOPES BALSALOBRE, MARINA ALVES MAZIERO,
VALDECIR MUNARI WEHBE, ERMELINDA ROMERA MANTOVANNELLI, APARECIDA IRENE MARTINS,
TOSHIE DOHO MIURA, ELZA BERNARDI DOURADO, LEUZA MARIA ESTEVES DA SILVA, GENEDITE DE
SOUZA LIMA, EBE MULLER e ROSA HELENA CARVALHO SERRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0039092-74.2010.8.26.0053
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: AUREA HESSEL FOGAÇA e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 51.547 (BS)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original
da apelação que aplicou a Lei no 11.960/09 somente a partir da
formação do precatório. Revisão deste posicionamento para adequar o
julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE
870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo
disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ.
Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09,
de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o
período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de
poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e
do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo
Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da
decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no
RE
870.947.
REVISÃO
ACOLHIDA,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Trata-se de juízo de retratação determinado pelo ilustre Presidente da
Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e do RESP no 1.495.146/MG,
Tema no 905 de Recursos Repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
No v. acórdão de fls. 250-261 (Voto no 13.979, j. 07.11.2012), da lavra do
e. Des. VENÍCIO SALLES, os consectários legais foram arbitrados nos seguintes termos:
Assim, a Lei no 11.960 deve ser aplicada imediatamente
na deflagração
da execução coletiva, que tem início com a formação do precatório .
Sendo assim, no que diz respeito ao pagamento de juros e à atualização
do valor devido, cumpre promover a harmonização do julgamento deste C.
Colegiado com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do
julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, pelo STF e
relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, que é complementado pelo posicionamento
esposado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP no 1.495.146/MG, Tema no
905 de Recursos Repetitivos.
Tendo em vista o teor da decisão supra referida, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora calculados com base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
índices aplicados à caderneta de poupança.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E.
A solução dessa eventual dúvida se encontra no Tema no 905 do
Superior Tribunal de Justiça, que determinou deva o índice IPCA-E ser utilizado
durante todo o período considerado, afastando, portanto, a aplicação da Lei no
11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem como rejeita a restrição ao uso do
IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no
que se refere a todo o período considerado. Em tempo, destaco que no dia 03 de
outubro de 2019, foi concluído o julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual ficou assentado, por
maioria de votos, que o IPCA-E para a atualização
de débitos judicias das Fazendas
Públicas (precatórios)
aplica-se de junho de 2009 em diante , tendo sido deliberado,
portanto, que não cabe modulação.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão.
Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, pelo meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto proponho a meus ilustres pares que seja acolhida a revisão , apenas para fins de
adequação do v. Acórdão, no que diz respeito aos consectários legais, notadamente
quanto ao decidido sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) e no
Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905).
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)